Tribunal: TJMT
Processo: 1016658-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016658-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANY CLEIDE DA LUZ FAVRETTO - CPF: 016.853.911-09 (RECORRENTE), CARLA FORNOS DIAS - CPF: 010.162.511-14 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), AIR CHINA - CNPJ: 02.286.477/0001-00 (RECORRIDO), ROGERIO DAMASCENO LEAL - CPF: 619.868.364-87 (ADVOGADO), VIVIANE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 425.584.128-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1016658-04.2020.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JULIANY CLEIDE DA LUZ FAVRETTO

AIR CHINA

Recorrido(s):

OS MESMOS

DECOLAR.COM LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/08/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E FIXAR O DANO MORAL – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR PARTE DOS DANOS MATERIAIS

Havendo cancelamento de voo internacional, sem realocação em data próxima, consta-se a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Em que pese o entendimento do juiz a quo, o cancelamento do voo na situação narrada não se enquadram em mero aborrecimento.

Recurso provido para fixar a indenização por dano moral, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Majoração do valor da indenização por dano material, incluindo gasto com hospedagem.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para CONDENAR as reclamadas solidariamente a restituírem a reclamante a título de dano material o valor de R$ 10.319,71 (dez mil, trezentos e dezenove reais e setenta e um centavos, correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (súmula 43 do STJ) e juros legais a contar da citação.

A parte reclamante JULIANY CLEIDE DA LUZ FAVRETT, em seu recurso pleiteia a fixação da condenação por danos morais e a majoração da indenização por danos materiais.

A empresa Aérea AIR CHINA, em suas razões recursais, alega ausência de responsabilidade e pugna pela improcedência da demanda ou a redução da condenação.

Contrarrazões apresentadas apenas pela reclamante JULIANY CLEIDE DA LUZ FAVRETTO.

A ré DECOLAR. COM LTDA não se manifestou sobre os recursos. Juntou petição no ID n° 96374518, informando o pagamento da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte reclamante deve ser conhecido e parcialmente provido.

Narra a parte reclamante que, juntamente com outras cinco pessoas, adquiriu passagens áreas da companhia AIR CHINA junto a DECOLAR. COM, com destino para a cidade de Bangkok/Tailândia.

O voo de ida estava programado para 08/03/2020, de Guarulhos para Bangkok. Já o voo da volta para o dia 25/03/2020, de Bangkok a Guarulhos.

O voo de ida sofreu alteração, passando de 3 (três) para 14 (quatorze) horas de espera na escala em Pequim, China.

Ocorre que, em virtude das notícias sobre a pandemia do coronavírus (COVID-19), em 16/03/2020, um dos companheiros de viagem da reclamante enviou e-mail no contato da companhia aérea questionando se a viagem da volta, inicialmente marcada para o dia 25/03, estaria confirmada ou se haveria possibilidade de antecipação do voo para retornar ao Brasil.

Em resposta a empresa orientou a procurar o escritório na cidade de Bangkok. No entanto, como a autora e seus companheiros de viagem estavam na Província de Krabi, sul da Tailândia, tiveram que adquirir passagens.

No entanto, ao chegar ao local verificaram que a empresa não estava realizando atendimento. Em diligência até o guichê de atendimento do aeroporto, não conseguiram mais informações.

A reclamante narra a aflição desse fato pois o painel de controle mostrava diversos voos cancelados, conforme foto juntada na petição inicial.

Um dia antes do retorno programado, em 24/03/2020, um dos acompanhantes da viagem recebeu e-mail da Air China com
o comunicado de que o
voo havia sido cancelado.

Assim, sem conseguir atendimento presencial e após tentativa de solução por e-mail, não restou uma alternativa para a consumidora a não ser adquirir passagens com outra companhia aérea, pagando de R$ 10.079,00 (dez mil e setenta e nove reais) no voo com a Etiopian Airlines, para o dia 27/03/2020.

Dessa forma a autora perdeu o seu voo de volta, de Guarulhos para Cuiabá, optando por locar um carro para concluir a viagem.

Formulou uma planilha com os gastos de forma individualizada, de forma detalhada. Vejamos:

A recorrente pede a desconsideração dos itens 1 e 8, eis que já foi ressarcida pelas empresas.

O juiz a quo julgou procedente os danos materiais referentes ao valor gasto com passagem aérea de Bangkok para São Paulo no valor de R$ 10.079,00 (item 3), estadia no hotel em Campinas de R$ 94,26 (item 4), aluguel de carro de R$ 113,75 (item 5) e pedágio de R$ 32,70 (item 6), totalizando o valor de R$ 10.319,71 (dez mil, trezentos e dezenove reais e setenta e um centavos).

Rejeitou os danos materiais requeridos nos itens 3 e 7.

Compartilho do mesmo entendimento quanto ao item 7, pois é a passagem de volta, de Guarulhos a Cuiabá, tendo em vista que a devolução do valor pago pela passagem de volta configura enriquecimento ilícito, pois já vai ser ressarcida pelos gastos com locação do veículo e pedágio desse trajeto.

Aplicando esse mesmo entendimento, o valor de R$ 1.566,50, do item 7, deve ser descontado do montante em que a autora vai receber, pois a companhia área devolveu esse valor referente a passagem de volta e ainda o valor de R$ 10.079,00, item 3, da nova passagem.

Ora, dessa forma o retorno sairia de forma gratuita, o que não se admite, posto que seria excessivamente oneroso para a companhia aérea e configuraria enriquecimento indevido da consumidora.

Assim, entendo que no valor a ser devolvido deverá ser subtraído a quantia de R$ 1.566,50, do item 7.

No entanto, entendo que o valor de R$207,15, item 3, deve ser incluído no montante do dano material, visto que a reclamante teve seu voo do dia 25/03/2020 cancelado e a nova passagem foi marcada para o dia 27/03/2020, tendo que ficar dois dias em um Hotel na cidade de Bangkok.

Portanto, o valor do dano material passa a ser da seguinte forma:

·

estadia em Bangkok de R$ 207,15, (item 2);

·

passagem aérea de Bangkok para São Paulo no valor de R$ 10.079,00 (item 3),

·

estadia no hotel em Campinas de R$ 94,26 (item 4),

·

aluguel de carro de R$ 113,75 (item 5)

·

pedágio de R$ 32,70 (item 6), totalizando o valor de

Do total de R$ 10.526,86 (dez mil e quinhentos e vinte seis reais e oitenta e seis centavos), deve se subtrair o valor já ressarcido de pela empresa, de R$ 1.566,50, do item 7.

Assim, realinho o dano material para R$ 8.960,36 (oito mil novecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos),

consequentemente acolhendo parcialmente o recurso da AIR CHINA, que requeria a exclusão total da condenação.

Desacolho os demais pedidos da empresa, visto que, em que pese ela alegar excludente de ilicitude, aduzindo que o cancelamento do voo que ocorreu por razões alheias a sua vontade, deve ser responsabilizada.

No entanto, não é possível afastar a sua responsabilidade, que é objetiva, tendo em vista que responde pelos riscos da atividade.

Ainda, é possível observar que outras companhias estavam operando, tanto que a consumidora retornou com a Etiopian Airlines, de onde, poderia ter endossado a passagem a outra companhia aérea, o que não se fez, deixando a consumidora sozinha quando precisou.

Nota-se também um descaso com a consumidora, que precisou pagar hotel e alimentação para mais dois dias na cidade de Bangkok e ainda o novo voo, sem qualquer auxílio material da companhia aérea.

A situação vivenciada é presumidamente angustiante, onde a consumidora estava em território estrangeiro, sem certeza do retorno e tendo que assumir gastos não programados.

Por fim, passo a analisar a incidência do dano moral.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas pela parte reclamada.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Assim, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Observa-se ainda que os outros passageiros constantes no bilhete distribuíram demandas distintas, conforme consulta ao PJE.

Nos autos n° 1016651-12.2020.8.11.0001, parte autora GILMAR MATEUS RODIGHERI FAVRETTO, foi fixado danos morais em 2° grau, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo relator o magistrado Gonçalo Antunes de Barros Neto.

Nos autos n° 1016650-27.2020.8.11.0001, parte autora FERNANDA FERREIRA DIAS, foi fixado dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sentença já com trânsito em julgado.

Em 1°grau ainda constam os seguintes feitos, sem trânsito em julgado da sentença: Autos n° 1016653-79.2020.8.11.0001, parte autora GIOVANI COUTINHO LESSA, sendo fixado apenas o dano material; Autos n° 1016654-64.2020.8.11.0001, parte autora CARLA FORNOS DIAS, sendo fixado apenas o dano material e Autos n° 1016603-53.2020.8.11.0001, parte autora PEDRO PAULO DA SILVA NETO, fixado apenas o dano material.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

levando em conta os fatos narrados nos autos e toda aflição a que a parte reclamante foi submetida.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do reclamante

para fixar o dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e incluir na condenação por dano material o montante de R$ 207,15, referente a estadia em Bangkok (item 2),
mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do reclamada

para reduzir da condenação por dano material o valor de R$ 1.566,50, referente a passagem inicialmente contratada para o retorno (item 7). Assim, o dano material passa a ser de R$ 8.960,36 (oito mil novecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), acrescido do acolhido no item anterior acima,

mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei n° 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2021